Tribunal: CARF
Processo: 13884.902535/2015-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.902535/2015-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.911 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2024
Recorrente
SANY IMPORTACAO E EXPORTACAO DA AMERICA DO SUL
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 17/12/2014
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO.
A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação,
posteriormente a procedimento fiscal, exige comprovação material.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos
requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser
negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Júnior – Relator e Vice-presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Onizia de Miranda Aguair Pignataro (suplente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.902535/2015-55
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.911 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902535/2015-55

convocada)., Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente a conselheiro Jucileia de
Souza Lima, substituída pela conselheira Onizia de Miranda Aguair Pignataro

Relatório
Por bem relatar os fatos, transcrevo parte do relatório do acórdão DRJ:
Trata-se de Declaração de Compensação - PER/Dcomp33794.39612.150415.1.3.04-
4311apresentada em 15/04/2015, em que a interessada pretende compensar crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior no valor de R$ 270.653,34.
Conforme Despacho Decisório, de fl. 63, com ciência à requerente em 20/10/2015(fl.
69), a compensação não foi homologada, tendo em vista que o valor recolhido por meio
do DARF indicado no PER/Dcomp acima identificado, no valor de R$ 270.653,34, fora
utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
restituição.
A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade de fls. 11 a 13,em
21/10/2015, alegando, em síntese, que:
- quando da apuração das contribuições devidas para o PIS e Cofins,referente ao período
compreendido entre 06 a 11 de 2014, por equivoco adicionou ao montante referente as
receitas financeiras apuradas mensalmente o montante acumulado no período, quando
na realidade deveria ter sido considerado somente o montante referente ao mês de
apuração, vez que os meses anteriores já haviam sido tributados. Tal falha resultou em
saldo devedor da COFINS na competência 11/2014 no valor total de R$ 270.653,34,
cujo pagamento foi realizado em 17/12/2014 através do DARF código de recolhimento
5856. Pelo que em janeiro de 2015 foi procedida a retificação da apuração e da
Escrituração Fiscal Digital das Contribuições, cuja transmissão ocorreu no dia
08/01/2015;
- a partir da nova apuração constatou-se que não havia débito de Cofins referente a
competência 11/2014, resultando em recolhimento indevido da Contribuição no valor de
RS 270.653,34. O motivo desse erro no cálculo do montante devido foi acarretado por
conta de uma falha operacional, causado pela transição de funcionários devido ao
desligamento de um dos colaboradores nesse período;
- após identificação e retificação da apuração e da EFD Contribuições, optou-se pela
utilização do valor recolhido indevidamente com a compensação de demais impostos
administrados pela Receita Federal, e em 15/04/2015 iniciamos as compensações
utilizando o valor indevidamente recolhido no mês de dezembro, referente a COFINS
código 5856, com impostos retidos na fonte referente ao período março/2015;
- após a ciência do despacho decisório foi realizado uma verificação interna das
obrigações acessórias pertinentes a essas contribuições e constatou-se que não foi
realizada a transmissão da retificação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) da competência 11/2014, onde havia sido declarado o débito da
COFINS competência 11/2014 e o seu respectivo pagamento, ocasionando na não
identificação do crédito tributário;
- assim sendo, no dia 19/10/2015, a fim de regularizar a informação da declaração e de
tornar possível a identificação do valor pago indevidamente, uma vez que o mesmo não
era devido, foi efetuado a retificação da DCTF.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.911 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902535/2015-55

Por fim, à vista do exposto, a manifestante pleiteia que, demonstrada a insubsistência e
improcedência do indeferimento do seu pleito, seja acolhida a presente Manifestação de
Inconformidade, a fim de que seja realizada a revisão da decisão manifestada em
05/10/2015, considerando a retificação da DCTF realizada em 19/10/2015.

Seguindo a marcha processual normal, o feito foi julgado improcedente.
Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntario, querendo reforma em
síntese:
a) Que erros formais não deviam ser utilizados para não homologação do pleito
da contribuinte;
b) Aplicabilidade da verdade material;
c) Que a IN no. 1.717/2017 extrapola o limite regulamentar;
d) Que houve apresentação de DCTF e EFD retificadoras;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Fato incontroverso que a DCTF e ECD retificadas foram apresentados após o
despacho decisório.
No entanto, conforme delineou a DRJ, não existe qualquer óbice para que a
contribuinte tenha seu direito apreciado, no entanto, deve ela trazer elementos de provas que
demonstram seu direito, não somente alegar que tem.
Com isso o mero preenchimento errado pela contribuinte por si só não tem o
condão de obstruir seu pleito ao crédito, no entanto, o processo administrativo fiscal também não
admite qualquer alegação para que se busque a verdade material.
A contribuinte se incumbindo do ônus probatório de demonstrar aquela
informação prestada por ela de modo equivocado, é espaço durante o processo administrativo
fiscal para se buscar a verdade material, vejamos:
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.911 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902535/2015-55

EMENTA:TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. CRÉDITO EM FAVOR DO
CONTRIBUINTE. LANÇAMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DA DCTF
RETIFICADORA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. O laudo feito por perito oficial
goza de presunção de veracidade e legitimidade, de modo que sua desconstituição exige
prova em sentido contrário. 2. A prova produzida nos autos, especialmente laudo
pericial, demonstra a existência de crédito em favor do contribuinte. 3.A Administração
deve buscar a verdade material e, nesse sentido, o preenchimento errado do DACON ou
da DCTF não retira o direito de crédito do contribuinte. 4. A mera omissão formal no
encaminhamento do pedido de compensação (ausência de entrega concomitante de
DCTF retificadora) não pode resultar em negativa de compensação quando demonstrado
quehavia, de fato, crédito compensável decorrente de pagamento indevido. (TRF4, AC
5007344-60.2013.4.04.7107, PRIMEIRA TURMA, Relator JORGE ANTONIO
MAURIQUE, juntado aos autos em 01/06/2017)

EMENTA:TRIBUTÁRIO.
LANÇAMENTO
FISCAL.
COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ENTREGA DA DCTF RETIFICADORA COM O DACON
RETIFICADOR. 1.A Administração deve buscar a verdade material e, nesse sentido, o
preenchimento errado do DACON ou da DCTF não retira o direito de crédito do
contribuinte. Ademais, o CTN prevê que alguns erros meramente formais, facilmente
verificáveis pela autoridade administrativa, sejam por ela corrigidos. 2. A mera omissão
formal no encaminhamento do pedido de compensação (ausência de entrega
concomitante de DCTF retificadora) não pode resultar em negativa de compensação
onde havia, de fato, crédito compensável decorrente de pagamento indevido. (TRF4,
AC
5066507-21.2015.4.04.7100,
SEGUNDA
TURMA,
Relator
ROBERTO
FERNANDES JÚNIOR, juntado aos autos em 08/09/2016)

No entanto, para que se busque a verdade material o ônus deve recair sobre quem
alega, no presente caso, a contribuinte deve demonstrar por questões fato e direito qual o fato
preponderante de seu direito.
Tal ônus decorre da lógica de que a própria contribuinte prestou informação
equivocada ao fisco, no caso em tela, a contribuinte tendo melhor condição de provar, deve ela
carrear os autos com documentos aptos para que se busque o direito alegado.
Nesse sentido essa turma já se manifestou:

Ementa:Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2001 DCTF.
CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO. A DCTF é instrumento formal de
confissão de dívida, e sua retificação, posteriormente a procedimento fiscal, exige
comprovação material. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a
suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. O direito à
restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo contribuinte, porque
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.911 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902535/2015-55

é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez,
conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
Numero do processo:13819.903434/2008-56. Numero da decisão:3201-004.548. Nome do
relator:CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA.
Diante da não demonstração de seu direito, nego provimento.
CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 124
DF CARF MF
Original